Tribunal: TJBA
Processo: 8008477-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008477-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FILIPE CAYRES DE BRITO AGLE FERNANDEZ

Advogado(s)
:
CAIO PAIVA BARRETO DE ARAUJO, IAN KEVIN COSTA LOPES, BERNARDO CALAZANS LIMA

AGRAVADO: PRAVALER S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PEDIDO DE MATRÍCULA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ABERTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Não tendo o Agravante comprovado, neste momento processual, a efetiva contratação do financiamento estudantil para o semestre 2024.1 ou a existência de falha específica na prestação do serviço que justifique a imposição da obrigação de matrícula independentemente do pagamento das mensalidades em aberto, não se verifica a probabilidade do direito invocado.

3.

O art. 5º da Lei nº 9.870/99 reconhece a legitimidade da recusa de matrícula em caso de inadimplência, sendo excepcional a intervenção judicial para obrigar a instituição de ensino a matricular aluno sem a quitação dos débitos, o que demandaria prova inequívoca da abusividade da cobrança ou da falha na prestação do serviço.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8008477-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LUIZ FILIPE CAYRES DE BRITO AGLE FERNANDEZ
e como Agravado,
PRAVALER S/A e FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto